Tribunal: STF
Processo: CJ 6634
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-17
Data de publicação: 1986-12-17

Ementa:
Processual civil. Competência. Ação acidentaria. 
Proposta a ação acidentaria no Rio de Janeiro, onde passou a residir o autor, não cabe deslocar-se a competência do Juízo para a Comarca de Santos, onde ocorreu o acidente, se é certo que o INPS, embora ali possua Delegacia, também a tem no Rio de Janeiro, na qual, aliás, se encontram, de fato os serviços administrativos da autarquia, com respaldo expresso no art. 4º, § 2º da lei 6439-77, que prevê possam as entidades do SINPAS manter provisoriamente sede e foro no Rio de Janeiro.